Tribunal: STF
Processo: ARE 1545749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para explicitar que os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado reverterão em favor do CEJUR DA Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora o fornecimento de medicamento/insumo de uso contínuo, a saber, COLÍRIO TRAVAPROSTA, COMIGAN e CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA, em razão de ser portadora da doença ou necessidade discriminada na inicial.



    (...)



    Por fim, pretende a parte autora, ainda, o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, os quais não foram devidamente discriminados tanto na inicial, como na tramitação do presente feito. Nesse ponto, é importante salientar que se trata de pedido genérico, incerto e futuro, e que não pode ser acolhido por gerar instabilidade nas relações jurídicas porventura existentes entre as partes. O que pretende a parte autora, na verdade, é o recebimento de um título judicial genérico a ser utilizado indiscriminadamente e ad eternum.



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, formulado na petição inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada às fls. 46, condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento do(s) medicamento(s)/insumo(s) discriminado(s) na inicial. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei no 12.153/09), do artigo 55, da Lei no 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente